Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706407-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: INTEGRA MOBILE EIRELI - ME RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 784, § 1o, DO CPC. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa, quando o Juiz, que é o destinatário das provas, entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, consoante art. 355, inciso I, do CPC. Nessa circunstância, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais. 2. Conforme dispõe o art. 784, § 1o, do CPC, “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Ademais, a discussão travada na demanda ajuizada pela embargante relaciona-se à parte da dívida, não tendo o condão de invalidar o título executivo por inteiro. Assim, o pedido de suspensão da execução em razão de suposta prejudicialidade externa não merece prosperar. 3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, e DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial requerida e do julgamento antecipado da lide; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, defendendo a necessidade de suspensão da execução em razão de estar em curso ação relativa ao valor do título. Aduz que o título não pode ser considerado certo, líquido e exigível. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010